Tribunal: CARF
Processo: 16537.002365/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002365/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2001
EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, descritos nos incisos do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolher a importância
retida em nome da contratada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo apresentação incompleta de documento, a Autoridade Fiscal deve
realizar o lançamento de ofício, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
20.424.4/0065/2002 (fls. 92 a 94) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.305.253-1 (fls. 3 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002365/2010-31
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002365/2010-31

23), consolidado em 23/11/2001, no valor de R$ 24.307,3, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, correspondente aos valores de retenção em notas fiscais quando da contratação
de serviços executados mediante cessão de mão de obra, nas competências 03/99, 10/99, 11/99 e
05/00 a 07/01.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 30) que o recorrente contratou serviços das
empresa RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. e SEGURIDADE SERVIÇOS DE
SEGURANÇA LTDA., efetuou a retenção de contribuições nas notas fiscais e não repassou os
valores ao ente público.
A impugnação (fls. 81 e 82) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl. 92):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
A retenção sempre se presume feita empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de arrecadar, nos termos do caput do art. 31 c/c § 5° do art. 33
da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2002 (fl. 96) e apresentou recurso
voluntário em 15/03/2002 (fls. 100 a 101) sustentando que fez o destaque do valor das
contribuições, mas não fez a retenção e fez o pagamento do valor bruto às contratadas.
Consta às fls. 110 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta às fls. 110 e 114 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002365/2010-31

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 e o lançamento foi realizado em 23/11/2001 (fls. 3).
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).
2. Da Retenção dos 11% em Notas Fiscais
O recorrente sustenta que fez o destaque do valor das contribuições, mas não fez a
retenção e fez o pagamento do valor bruto às contratadas.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002365/2010-31

para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas à seguridade
social, parte do empregado.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário.
O art. 219 do RPS manteve a determinação de que a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra deve retenha 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e recolha a importância retida em
nome da empresa contratada, informando ao longo dos 25 incisos1 dispostos no § 2o deste artigo,
quais os serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra estão sujeitos à retenção de 11%.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de
apurar as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão
de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 30) que o recorrente contratou serviços das
empresa RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. e SEGURIDADE SERVIÇOS DE
SEGURANÇA LTDA., efetuou a retenção de contribuições nas notas fiscais e não repassou os
valores ao ente público.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Por sua vez, o recorrente sustenta que fez o destaque do valor das contribuições,
mas não fez a retenção e fez o pagamento do valor bruto às contratadas sem, contudo, juntar

1 I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - construção civil; IV - serviços rurais; V -
digitação e preparação de dados para processamento; VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança; VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos; IX - copa e hotelaria; X - corte e ligação de serviços
públicos; XI - distribuição; XII - treinamento e ensino; XIII - entrega de contas e documentos; XIV - ligação e
leitura de medidores; XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; XVI - montagem; XVII -
operação de máquinas, equipamentos e veículos; XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte; XIX -
operação de transporte de cargas e passageiros; XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003); XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais; XXII - promoção de vendas e eventos; XXIII - secretaria e
expediente; XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002365/2010-31

qualquer prova apta a comprovar suas alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus
probatório.
O n nd m n d CARF é d qu “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Nesse mesmo sentido:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Portanto, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Original